Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0024026-05.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: AGNELO FERREIRA DA HORA, AMALIA GOMES MILHOMEM, ANNE AMARO OLIVEIRA, ANTONIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTONIO ALVES RIBEIRO, ANTONIO AURELIO DA ROCHA, ANTONIO EVARISTO COTRIM, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CLAUDIO JOSE CIRINO SILVA, GENY PEREIRA DE SALES, GILZA ARAUJO DOS SANTOS, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, HEITOR DELFINO DA MOTA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, HORACI MOREIRA JORGE, ILAURO SALUSTIANO SANTOS, ILCA MARIA SOUSA MOURA, IVO DE PAULA, JANILDA MARIA DA SILVA, JOAO ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS ROMAO FERREIRA, JOSE DIOCLECIO DIAS, JOSE EURICO DA SILVA, JOSE FRANCELINO FILHO, JOSE LUCAS SOBRINHO, JOSE LUCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JOSE NILTON ARRAIS DA SILVA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE SIMAO NETO, JOSE WILLIAM MONTEIRO, JOSEFA CARLOS AZEVEDO, JOSEMAR CARLOS DA ROCHA, JOSENY DE SOUZA BARROS, JURANDIR LUIZ FERREIRA, LENI DA SILVA MENDES, LINO BARBOSA MARQUES, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCIA MARIA PORTO, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MAINA JACOB DOS ANJOS, MARIA AGUIAR RODRIGUES, MARIA APARECIDA TURIBIO NOGUEIRA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DIAS, MARIA DE MORAIS PESSOA, MARIA DEULA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, MARIA DO ROSARIO ARAUJO OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA MIRTES LIMA, MARIA VALDETE MALHEIRA, MARLUCIA MEDEIROS FERREIRA ROSENDO, NEIDE VANIA DA SILVA, NILTON ALVES DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, ODONES JOAQUIM DA ROCHA, OSMANO JOSE DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, OSVALDO DOMINGOS PEREIRA, PAULO ROBERTO ALECRIM, PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, RITA MARTINS DE MELO, RONALDO XAVIER DE SOUZA, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANA CRISTINA DA SILVA FONTENELE, ROSIANY RODRIGUES DOS SANTOS GRANGEIRO, ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA, SALETE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIAO DE JESUS, SEBASTIAO FELIPE DA SILVA, SORAYA ALVES DUARTE, UILTON GONCALVES DA COSTA, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, VALTENI ROSAL DOS SANTOS, VANIA ROCHA DE OLIVEIRA, ZELIA FERNANDES DA SILVA, PEDRO LUIZ RENNÓ D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada por SINDIRETA/DF E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para suscitar a suspeição do relator para processar e julgar a presente demanda (ID 38706282). Argumentam ter tomado conhecimento, no dia 25/8/2022, de que este relator teria um vínculo afetivo com o advogado da parte contrária, Thadeu Gimenez de Alencastro, por ter sido colega de seu genitor - Antônio Alencastro - no Ministério Público. Requerem a autuação em apartado da petição de suspeição, bem como o seu regular processamento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 145, I do Código de Processo Civil, há suspeição quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Não é o caso. Ao contrário do afirmado, não sou amigo íntimo do advogado Thadeu Gimenez de Alencastro. O único contato social com o advogado se deu por ocasião de despacho por videoconferência para tratar justamente deste processo (n. 0024026-05.2014.8.07.0001). O pai do advogado (Antônio Alencastro), antes de se aposentar (há aproximadamente 10 anos), foi meu colega no Ministério Público do Distrito Federal. Antônio Alecanstro faleceu em março de 2021. Embora tenha tido excelente convívio profissional com o pai de Thadeu Gimenez não é possível considerá-lo amigo íntimo. O trecho extraído da reportagem que as partes alegam corroborar o pleito não é indicativo de suspeição por qualquer ângulo (ID 38609884, p. 2, autos originais). Trata-se apenas de uma observação de que todos no Ministério Público, à época, estavam consternados com os problemas de saúde de Antônio Alencastro. Em síntese, não há qualquer fundamento para ser admitida a suspeição. Rejeito-a. À secretaria para autuar a petição em apartado. Os autos do incidente de suspeição devem ser apensados aos deste processo originário, o qual ficará suspenso até o julgamento do incidente (art. 313 do Regimento Interno do Tribunal). Após, remeta-se o incidente ao Conselho Especial, nos termos do art. 13, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Cumpra-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator